Tribunal: TCU
Processo: 032.477/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Embargos de declaração opostos face do Acórdão 808/2024-TCU-Plenário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelos Srs. Luiz Alberto Gaspar Domingues (XXX.529.007-XX) e Roberto Gonçalves (XXX.408.508-XX), em face do Acórdão 808/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. notificar os embargantes desta deliberação.